Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-39.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802723-39.2023.8.14.0049

APELANTE: RICARDO NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a pena de 10 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 295 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (ii) avaliar a possibilidade de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega dos bens subtraídos.

4. A autoria está corroborada pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

5. A palavra da vítima, prestada de forma firme e compatível com os demais elementos de prova, tem especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como o crime de roubo.

6. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é válido mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, ante a declaração segura da vítima sobre a utilização do artefato durante a ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando prestada de forma coerente e compatível com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar condenação por roubo. 2. A incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo não depende de sua apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.02.2020. Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ricardo Nascimento da Cruz apela de sentença do Juízo Criminal de Santa Isabel/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 295 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º-A, I, do CP (ID 22038250).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo (ID 22038264).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença objurgada (ID 22038267), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24827363).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, do CP, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de absolvição com base em alegada insuficiência probatória.

Sem embargo, tenho que, na espécie, a
materialidade
restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega da
res furtiva
(ID 22037986, págs. 17/18), enquanto a
autoria
foi delineada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo.

Nesse espeque, a vítima Reginaldo do Espírito Santo Amaral Sousa Junior relatou o seguinte, conforme trecho consignado na sentença:

“A vítima Reginaldo relata em juízo que é mototáxi e ao deixar uma cliente na Praça Bandeira, o acusado logo o abordou solicitando uma corrida para a o loteamento conhecido como Carandiru e ao chegar próximo, o acusado falou para a vítima ir direto em uma rua vazia e sem saída quando anunciou o assalto com a arma em punho. Alega parou a moto, desceu e deu seu dinheiro e a moto ao acusado. Aduz que a todo momento o acusado lhe ameaçava de morte munido com uma arma de fogo. Conta que o acusado levou toda a sua roupa o deixando apenas de cueca. Por fim, se dirigiu à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, na ocasião soube da prisão do acusado e logo o reconheceu como autor do fato, em sede policial. A vítima recuperou a sua motocicleta, aparelho celular e seu colete de mototáxi, todos os bens encontrados com o acusado no momento de sua apreensão”. (ID 22038250)

As testemunhas Jonathan Davis da Silva Gomes, Luiz Gustavo de Lima e Silva e Francel Tavares de Lima, policiais militares, relataram em juízo o contexto da prisão do acusado:

“As testemunhas PM Jonathan, PM Luiz, PM Francel relataram em juízo que, estavam em operação, quando passaram a informação de uma motocicleta roubada e quando o acusado avistou a viatura empreendeu fuga, porém, logo o interceptaram o bem. Além da moto roubada, as testemunhas afirmam que o acusado levava consigo um celular e uma faca, porém, não se encontrava com arma de fogo. Afirmam que o acusado estava com uniforme de mototáxi, colete e calça, e não tinha consigo os documentos pessoais”. (ID 22038250)

Por sua vez, o réu confessou a prática do crime, embora tenha negado a posse de arma de fogo.

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Outrossim, no que se refere ao pedido subsidiário de
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, não assiste razão à defesa.

Isso porque,
in casu
, prevalece a diretriz jurisprudencial de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que a vítima afirmou com segurança que foi utilizada arma de fogo no momento do crime.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025